Tribunal: TJSP
Processo: 2190837-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À CNSEG – insucesso das outras tentativas de busca de bens – atuação judicial, em relação a tal pesquisa, necessária para regular prosseguimento e eficácia da execução – requerimento deferido – agravo provido.